Tribunal: TJSP
Processo: 3012708-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
ÇÃO DO DEPÓSITO DOS VALORES EXEQUENDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP contra decisão que determinou a complementação do depósito dos valores exequendos, sob pena de sequestro, em cumprimento de sentença referente à ação civil pública no 516.
O agravante alega que o depósito realizado

está de acordo com os valores homologados em juízo e que a agravada não apresentou cálculos de atualização monetária conforme o IPCA-E, defendendo a estabilização da demanda e a necessidade de ação rescisória para afastar o índice de correção definido.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a determinação de complementação do depósito dos valores exequendos; (ii) a correção monetária deve ser realizada com base no IPCA-E, conforme decidido pelo STF no Tema no 810.

III. Razões de decidir
4. A decisão de primeira instância que determinou a complementação do depósito é mantida, pois a correção monetária é matéria de ordem pública e não se submete à preclusão. 5. O entendimento do STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) deve ser aplicado ao caso, no qual houve expedição de ofício de requisição em 2017.
6. A jurisprudência do TJSP reforça que a correção monetária deve ser feita com base no IPCA-E.

IV. Dispositivo
Recurso improvido.

Jurisprudência STF: RE no 870.947/SE, Tema no 810, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 20.09.2017.

Jurisprudência STJ: AgInt no AREsp n. 2.540.446/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 3/6/2024; AgInt no AREsp n. 2.530.904/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19/8/2024.

Jurisprudência TJSP: Agravo de Instrumento 3006616-37.2023.8.26.0000, Rel. Aliende Ribeiro, j. 26.10.2023; Agravo de Instrumento 3000170-18.2023.8.26.0000, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 13.04.2023; Apelação Cível 0419037-96.1994.8.26.0053, Rel. Aliende Ribeiro, j. 05.08.2024; Apelação Cível 0004306-53.2000.8.26.0053, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 23.02.2024; Agravo de Instrumento 3004580-85.2024.8.26.0000, Rel. Vicente de Abreu Amadei, j. 26.06.2024; Agravo de Instrumento 2032183-87.2023.8.26.0000, Rel. Leonel Costa, j. 18.05.2023; Agravo de Instrumento 2093500-23.2022.8.26.0000,

Rel. Maurício Fiorito, j. 27.05.2022; Agravo de Instrumento 3004733-26.2021.8.26.0000, Rel. Spoladore Dominguez, j. 17.01.2022;Agravo de Instrumento 3004580-85.2024.8.26.0000, Rel. Vicente de Abreu Amadei, j. 26.06.2024; Apelação Cível 0000346-65.1989.8.26.0606, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, j. 03.05.2023.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3012708-94.2024.8.26.0000; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/02/2025; Data de Registro: 07/02/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Pensão

Relator(a):

Rubens Rihl

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/02/2025

Data de publicação:

07/02/2025

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO DOS VALORES EXEQUENDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP contra decisão que determinou a complementação do depósito dos valores exequendos, sob pena de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO DOS VALORES EXEQUENDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP contra decisão que determinou a complementação do depósito dos valores exequendos, sob pena de sequestro, em cumprimento de sentença referente à ação civil pública no 516.
O agravante alega que o depósito realizado

está de acordo com os valores homologados em juízo e que a agravada não apresentou cálculos de atualização monetária conforme o IPCA-E, defendendo a estabilização da demanda e a necessidade de ação rescisória para afastar o índice de correção definido.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a determinação de complementação do depósito dos valores exequendos; (ii) a correção monetária deve ser realizada com base no IPCA-E, conforme decidido pelo STF no Tema no 810.

III. Razões de decidir
4. A decisão de primeira instância que determinou a complementação do depósito é mantida, pois a correção monetária é matéria de ordem pública e não se submete à preclusão. 5. O entendimento do STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) deve ser aplicado ao caso, no qual houve expedição de ofício de requisição em 2017.
6. A jurisprudência do TJSP reforça que a correção monetária deve ser feita com base no IPCA-E.

IV. Dispositivo
Recurso improvido.

Jurisprudência STF: RE no 870.947/SE, Tema no 810, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 20.09.2017.

Jurisprudência STJ: AgInt no AREsp n. 2.540.446/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 3/6/2024; AgInt no AREsp n. 2.530.904/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19/8/2024.

Jurisprudência TJSP: Agravo de Instrumento 3006616-37.2023.8.26.0000, Rel. Aliende Ribeiro, j. 26.10.2023; Agravo de Instrumento 3000170-18.2023.8.26.0000, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 13.04.2023; Apelação Cível 0419037-96.1994.8.26.0053, Rel. Aliende Ribeiro, j. 05.08.2024; Apelação Cível 0004306-53.2000.8.26.0053, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 23.02.2024; Agravo de Instrumento 3004580-85.2024.8.26.0000, Rel. Vicente de Abreu Amadei, j. 26.06.2024; Agravo de Instrumento 2032183-87.2023.8.26.0000, Rel. Leonel Costa, j. 18.05.2023; Agravo de Instrumento 2093500-23.2022.8.26.0000,

Rel. Maurício Fiorito, j. 27.05.2022; Agravo de Instrumento 3004733-26.2021.8.26.0000, Rel. Spoladore Dominguez, j. 17.01.2022;Agravo de Instrumento 3004580-85.2024.8.26.0000, Rel. Vicente de Abreu Amadei, j. 26.06.2024; Apelação Cível 0000346-65.1989.8.26.0606, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, j. 03.05.2023.